Tribunal: TJMT
Processo: 1018003-71.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018003-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA - CPF: 774.134.661-04 (AGRAVANTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. INDEFERIMENTO DO
S
PEDIDO
S
DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETOS PRESIDENCIAIS – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCEDER OS REFERIDOS BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS
EXIGIDOS
– 2. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA EXECUTÓRIA
DAS SUAS PENAS
–
IN
ACOLHIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ENTRE OS TERMOS INICIAIS E QUAISQUER DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 3. PEDIDO DE PROGRESSÃO PRISIONAL ANTECIPADA EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS –
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO
TENHA
TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO AO AGRAVANTE E QUE ELE SE ENQUADRE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 4.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelos
decretos p
residenciais, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do
s
benefício
s
ao agravante, é medida que se impõe.

2. Tendo em vista que não transcorrer
am os prazos previstos em lei entre os marcos interruptivos da prescrição, inexiste possibilidade de declaração da extinção da punibilidade do agravante em decorrência
da prescrição executória
de suas penas
.

3.
Ausente a comprovação de que o estabelecimento prisional não
tenha
condições de atendimento médico ao
agravante
; bem como que ele

se enquadre
nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em progressão prisional antecipada em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavírus.

4.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Valterclan
Rodrigues de Paula
, contra a d
ecisão
prolatada pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0006314-09.2007.8.11.0042,

indeferi
ndo

seu
s
pedido
s

de
comutação/indulto
;
progressão antecipada de regime,
este,
por

conta pandemia de
C
ovid-19 e no fato de

fazer parte de
grupo de risco
;

bem como de
prescrição
executória de suas penas
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
104692961,
almeja a reforma do referido
decisum
,
para que os benefícios
acima citados
sejam deferidos

tal como postulados
;
esclarecendo
, outrossim,
que foi condenado à pena unificada de 49 (quarenta e nove) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
e

já
cumpri
u
41% (quarenta e um por cento) da pena
que lhe foi
imposta
. E, no que diz respeito
a
prescrição
executória de suas penas
, afirma que “
após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, constata-se o transcurso do prazo, sem a existência do efetivo início do cumprimento da sanção corpórea pelo reeducando
”.

Nas contrarrazões
que
veem
no ID
104692965
, o Ministério Público
rebate a
s

teses
deduzida
s
pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada
.

Em juízo de retratação

visto
no
ID
104692966
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa
do presente recurso
a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,

na manifestação
constante
no ID

107044142,
opinou pelo desprovimento
do vertente
recurso
ementando seu posicionamento da seguinte forma:

SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pretendido reconhecimento de indulto, comutação de penas, progressão de regime, prescrição e transferência do cumprimento da pena para outra comarca – argumentos insubsistentes – indicação genérica dos fatos constitutivos do
direito pretendido – Decisão recorrida que expôs com clareza a inexistência dos direitos invocados pelo recorrente – Pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V
erifica-se

destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao Processo Executivo de Pena n. 0006314-09.2007.8.11.0042
,
código 101596 (506/2007), em trâmite
no Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
em que
constam condenações de nove ações penais, na sua maioria por crimes patrimoniais,
somando
49 (quarenta e nove) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, dos quais ainda remanescem pendentes de cumprimento 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias, até a data da realização do último relatório da situação processual executória (29.11.2021
,
movimento n. 89 do PEP).

Conforme relatado, a presente irresignação foi interposta pelo agravante contra a decisão
abaixo reproduzida
que indeferiu seu
s
pedido
s
comutação/indulto
;

p
rogressão antecipada de regime
; bem como de
prescrição
:

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em nome do penitente
VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA
, condenado à pena unificada de 49 (quarenta e nove) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com data provável para progressão em 30.03.2023, como se vê do memorial de pena acostado à mov.19.2.

À mov. 31.1, a defesa do penitente pugnou pela concessão dos benefícios do indulto, da comutação e ainda, da progressão de regime em favor do penitente, ao argumento de que todas as condenações unificadas aos autos levam o penitente a fazer jus à comutação/indulto, de modo que, requer a aplicação de todos os decretos com benefícios desde o ano de 2008. Afirma ainda que o penitente possui filho menor de 12 anos, tendo, assim direito à redução de pena conforme decretos vigentes. Requer, após a concessão do indulto/comutação e diminuição de pena, a progressão de regime ao apenado.

O Ministério Público, à mov. 33.1, requereu à defesa que especifique sob quais condenações pretende a concessão de benefícios.

À mov. 35.1, foi colacionado ao feito pedido estranho aos autos, referente ao apenado
Vanklei
Marques de Carvalho.

À mov. 36.1, a defesa reiterou os pedidos formulados acerca de eventuais comutações/ indultos a que faz jus o penitente, bem como, pugnou pela
imediata transferência do executivo de pena para a Comarca de Porto Esperidião/MT.

O órgão do Parquet, à mov. 41.1, aduziu que o penitente não faz jus a qualquer benefício de indulto ou comutação, vez que a defesa, inclusive, fundamentou referidos direitos em decreto inexistente. No mais, apontou que o direito pretendido deve recair após a devida soma parcial das penas em cada ano e não sobre o total das penas isoladamente. Sustenta, também, que não deverá ser considerado o remanescente de penas decorrente de indultos anteriores, de modo que, a planilha elaborada pela defesa carece dos requisitos apontados. No mais, no tocante à transferência do executivo de pena à Comarca de Porto Esperidião, apontou ser a SAAP competente para análise do pedido.

Nova petição estranha aos autos foi colacionada à mov. 44.1.

À mov. 45.1, a defesa pugnou pela concessão da antecipação da progressão de regime ou ainda, da prisão domiciliar ao apenado, sob o argumento de que já sofreu com pneumonia e outras doenças dentro do estabelecimento prisional e,
portanto
pertence
a
grupo de risco de contágio do novo coronavírus por possuir baixa imunidade, sustentando possuir, o apenado, os requisitos necessários, posto que já cumpriu mais de 41% de sua pena e possui bom comportamento carcerário. No mais, pertence
a
grupo de risco por possuir doença respiratória.

Em nova petição, a defesa do penitente pugnou pela decretação da extinção da punibilidade, em virtude da prescrição, vez que o penitente “possui várias condenações antigas, ou seja, transitadas em julgado
no anos
de (2000, 2001, 2006 e 2007)”. Para tanto, fundamenta seus argumentos no art. 109 e 110, do Código Penal.

À mov. 51.1, o ilustre representante do Ministério Público foi contrário aos benefícios pretendidos, aduzindo ainda o “oportunismo do pedido.”.

Pedido de informações de Habeas Corpus aportou aos autos à mov. 54.1, na data de 24.03.2021, afirmando a defesa, por meio do remédio
heróico
impetrado, que o processo se encontra parado literalmente, aguardando a imprescindível e legal tutela jurisdicional, para que assim se tenha uma justa decisão a respeito do reconhecimento das prescrições e, após, sua progressão de regime. Aduziram ainda, as patronas do penitente, que, mesmo após cobranças do andamento processual, nenhuma resposta foi apresentada.

Reiteração do pedido de informações aportou ao feito à mov. 55.2.

É o relato. Decido.

Inicialmente, quanto aos pleitos defensivos apresentados aos autos, cujo Ministério Público , inclusive, os denominou de "
oportunistas
", ante a evidente inexistência de substrato jurídico apto a sustentá-los, importa justificar que eventual demora na análise processual decorre de que, ante a declaração da pandemia mundial pelo COVID-19, o CNJ fez publicar a Recomendação 62, em 17/03/ 2020, que, por sua vez fez saltar o número de processos conclusos no Gabinete I da Segunda Vara Criminal de 107 (cento e sete) para 3.146 (três mil, cento e quarenta e seis) processos, de forma abrupta.

Desse número, frente ao trabalho árduo da equipe deste Juízo, mesmo tendo TODOS os assessores e este magistrado, e familiares, sido, no decorrer do período, contagiados pelo vírus mortal, foram prolatadas,
em média, 19,87 (dezenove vírgula oitenta e sete) decisões por dia
, sendo que, na data de hoje, 08.04.2021, há
978 (novecentos e setenta e oito) processos de competência deste Juízo em gabinete para análise
, dos quais, quase em sua totalidade, alegam o direito à progressão antecipada de regime/concessão de prisão domiciliar, decorrente da Recomendação n. 62, do CNJ, como é o caso dos autos.

Pasmem, quase que a totalidade dos
recuperandos
em cumprimento de pena em regime fechado em Cuiabá e Várzea Grande, durante este ano de
pandemia, viram-se no direito de pleitear algum benefício apontado da mencionada Resolução 62, do CNJ, que
orienta
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo COVID 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Infelizmente, como dito, os pedidos – em sua maioria – transbordam qualquer razoabilidade e demandam criteriosa análise, a fim de que nenhum direito seja negligenciado, já que as decisões não são genéricas, mas sim, norteadas pelos princípios da proporcionalidade/razoabilidade.

De fato, a pandemia causada pelo COVID-19 é real e grave, no entanto, não se pode admitir que momentos de grande tensão social sejam utilizados por pedidos que desbordam das intenções das referidas normativas, deturpando-as, vindo na contramão do combate à criminalidade, de modo que as Recomendações 78 e 91, do CNJ, apresentaram vedações à concessão de benefícios.

O que se extrai do montante de pedidos encaminhados diariamente a este Juízo e, consequentemente, ao Ministério Público e a todos os atores do sistema penal, é que a deturpação do momento grave que vivenciamos e a má-fé decorrente do uso de pedidos infundados, torna invisível aqueles que necessitam, de fato, da concessão de seus benefícios, porém, em face da elevada demanda, é humanamente impossível a análise de todos os pedidos.

A qualquer passo, o que se vê é que as reclamações rotineiramente direcionadas ao atendimento do Gabinete I, da Segunda Vara Criminal não perpassam sobre a não obtenção de informações e sim, quanto aos processos não terem deferidos os pedidos formulados pela defesa.

Ora, frente à vultosa demanda encaminhada a Juízo, é certo que, as prioridades legais e executivos de pena com data para obtenção de benefícios, devem também ser prioritários, sendo que, pedidos evidentemente improcedentes ou ainda, sem data próxima para obtenção de benefícios, serão analisados por ordem de conclusão que, na presente data, está em 19.08.2020.

In
casu
, os presentes autos foram encaminhados à conclusão na data de 09.09.2020 e, em atenção à ordem de conclusão, seriam em breve analisados.

Inobstante, visando apresentar resposta ao Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 1004854-08.2021.811.0000, deixarão de ser apreciados outros pedidos mais antigos, passando à analise individualizada dos pedidos formulados nos autos. Aliás, não se pode deixar de perceber que, apesar de ser de direito constitucional, a impetração do
remedium
iuris é a estratégia para passar na frente, na ordem de conclusão, o que vem a prejudicar aqueles que aguardam sua vez.

Dos pedidos de comutação/indulto/diminuição de pena

À mov. 31.1, a defesa do apenado firmou que o penitente faz jus à concessão dos benefícios a comutação/indulto, apontando individualmente cada condenação, com referência ao decreto do respectivo ano, nos seguintes moldes:

“1 – Autos nº 0000000-00.0000.0.01.2601, Pena 8 anos e 3 meses Art. 157, §2, do código penal, Juízo da Condenação Várzea grande – MT, pena cumprida mais de 1/3, direito a comutação e/ou indulto,
transito
em julgador em 10/12/2001.

2 - Autos nº 0000208-65.2014.8.12.0007, Pena 1 ano e 3 meses Art. 171, Caput do código penal, Juízo da Condenação Cassilândia – MS, pena cumprida mais de 1/
3 ,
direito a comutação e/ou indulto.

3 – Autos nº 0000000-00.0000.0.20.0614, Pena 6 anos e 6 meses Art. 157, §2 do código penal, Juízo da Condenação Mirassol D’Oeste – MT, pena cumprida mais de 1/3, direito a comutação e/
ou indulto,
transito
em julgado
29/06/2018,
transito
em julgado 10/01/2007;

4 - Autos nº 0000000-00.0000.0.52.1999, Pena 5 ano e 7 meses e 6 dias Art. Art. 157, §2 do código penal, Juízo da Condenação
Tangará da Serra – MT, pena cumprida mais de 1/3, direito a comutação e/ou indulto,
transito
em julgado em 22/08/2000;

5 - Autos nº 0001512-58.2007.8.11.0109, Pena 5 ano e 8 meses Art. Art. 157, §2 do código penal, Juízo da Condenação Marcelândia – MT, pena cumprida mais de 1/3, direito a comutação e/ou indulto,
transito
em julgado 04/07/2008;

6 - Autos nº 0000555-12.2015.8.11.0098, Pena 4 ano e 6 meses Art. 304, Caput do código penal, Juízo da Condenação Porto Esperidião – MT, pena cumprida mais de 1/3, direito a comutação e/ou indulto,
transito
em julgado em 07/12/2015;

7 - Autos nº 0000000.0.0000.0.16.2001, Pena 6 ano e 0 meses Art. 157, §2, do código penal, Juízo da Condenação Cáceres – MT, pena cumprida mais de 1/3, direito a comutação e/ou indulto,
transito
em julgado em 12/11/2001; 7 - Autos nº 0000000.0.0000.0.16.2001, Pena 6 ano e 0 meses Art. 157, §2, do código penal, Juízo da Condenação Cáceres – MT, pena cumprida mais de 1/3, direito a comutação e/ou indulto,
transito
em julgado em 12/11/2001;

8 - Autos nº 0000000-05.2004.0.11.2450, Pena 2 ano e 8 meses Art. 14, Caput da lei 10826/03, Juízo da Condenação Porto
JiParaná
– RO, pena cumprida mais de 1/3, direito a comutação e/ou indulto,
transito
em julgado e 15/05/2006;

9 - Autos nº 0001181-82.2002.8.11.0002, Pena 8 anos e 9 meses Art. 157, §2 do código penal, Juízo da Condenação Porto Esperidião – MT, pena cumprida mais de 1/3, direito a comutação e/ou indulto,
transito
em julgado em 18/09/2006.”

Instado a esclarecer o conteúdo da petição, a defesa apresentou novo pedido, reiterando a fundamentação já expendida, sem mencionar os critérios referentes aos benefícios pleiteados.

Acerca dos benefícios do indulto ou comutação, impende destacar que, em todos os decretos mencionados pela defesa, há a disposição legal prevendo que “As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984”.

Tal disposição faz saltar aos olho
s
a inexistência de direito à concessão de indulto às penas isoladamente aplicadas, tampouco quando decorrentes de penas remanescentes de benefícios outrora concedidos. De acordo com a linha do tempo extraída do presente executivo de pena, ressai que o penitente não faz jus à concessão de indulto ou comutação, em quaisquer dos decretos apresentados, razão pela qual, deixo de conceder o pedido formulado.

Do pedido de antecipação da progressão de regime prisional/concessão da prisão domiciliar

À mov. 45.1, a defesa do apenado, diante da situação de emergência decretada em face à pandemia, pugnou pela concessão do benefício da antecipação da progressão de regime prisional ou ainda, da prisão domiciliar, sob o argumento de que o apenado pertence
a
grupo de risco de contágio do novo coronavírus, vez que já sofreu “com pneumonia e outras doenças dentro do estabelecimento prisional, sendo pertencente ao grupo de risco, pois é pessoa com pouca imunidade.”

A Recomendação nº 62, do de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, bem como, àqueles presos em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade e que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, como se denota da alínea “b” do inciso I do artigo 5º.

E ainda, quanto à concessão de prisão domiciliar de presos, apenas quando há diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal.

Ora, apesar de a defesa pugnar pela prisão domiciliar apenas, ao argumento de que o recuperando possui já sofreu com pneumonia e outras doenças dentro do estabelecimento penal, o que o incluiria dentre aqueles inseridos no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, não fez a devida comprovação de qualquer condição clínica do apenado, de modo que, sem maiores digressões, o pedido formulado não deve ser acolhido.

A prisão domiciliar, ainda que em tempos ditos comuns, apenas é concedida por este Juízo, em pontuais e excepcionais hipóteses, por analogia aos artigos 117 da LEP e 318 do CPP, porém, sempre após a apresentação de laudos de experts.

Desde que declarada a pandemia em nível mundial, máxime após a edição da Recomendação 62, do CNJ, inúmeros benefícios foram analisados, caso a caso, sendo mantida a excepcionalidade do beneplácito e sem perder de vista a comprovação de pertencer o peticionário a grupo de risco ou, em caso de antecipação da progressão em virtude do estado de coisas inconstitucional, estar comprovado o requisito subjetivo e a proximidade do implemento do requisito objetivo que,
in
casu
, não se amolda a quaisquer desses requisitos.

Finalmente, não pode passar sem registro que, embora a crise sanitária esteja batendo recordes aqui fora, cujos números de hoje indicam que 8.400 (oito mil e quatrocentos) moradores Mato Grosso foram a óbito pela COVID, dentro do Sistema Penitenciário de nosso Estado, com aproximadamente 11.500 (onze mil e quinhentos) penitentes reclusos, diante dos cuidados e zelo do Núcleo de Saúde Prisional, da SAAP, bem como, pela aplicação dos protocolos de higiene e saúde pela SAAP, durante um ano de pandemia, pereceram 4 (quatro)
recuperandos
, sendo que um deles, o único de Cuiabá, contraiu o vírus na rua, o que evidencia que, de fato, há plena atenção à população intramuros do nosso Sistema Penitenciário.

Do pedido de prescrição formulado à mov. 47.1

Extrai-se do petitório formulado, que a defesa pretende a prescrição de 04 (quatro) condenações impostas ao penitente, quais sejam:

1)Autos n.º 0000000-00.0000.0.52.1999, pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em decorrência de fatos havidos no dia 08.05.1999, sendo a denúncia recebida em 24.05.1999, sentença publicadas em 27.08.1999, trânsito em julgado em 12.12.2000, prescrição em 12 anos.

2)Autos n.º 0000000.0.0000.0.16.200, pena de 06 anos de reclusão, em decorrência de fatos havidos no dia 16.10.2000, sendo a denúncia recebida em 23.01.2001, a sentença publicada em 08.08.2001 e o trânsito em julgado em 12.11.2001, prescrição em 12 anos.

3) Autos n.º 0000000-00.0000.0.01.2601, pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, em decorrência de fatos havidos no dia 20.02.2001, sendo a sentença publicada em 08.11.2001 e o trânsito em julgado em 10.12.2001, prescrição em 16 anos
. )
Autos n.º 0000000-05.2004.0.11.2450, pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em decorrência de fatos havidos no dia 11.09.2004, sendo a denúncia recebida em 29.09.2004, a sentença publicada em 28.04.2006 e o trânsito em julgado em 15.06.2006, prescrição em 08 anos.

4) Autos n.º 000000-00.0000.0.20.0614, pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em decorrência de fatos havidos no dia 25.01.2005, sendo a denúncia recebida em 24.02.2006, a sentença publicada em 10.01.2007 e o trânsito em julgado em 22.11.2007, prescrição em 12 anos.

Ocorre que, apropriando-se dos prazos prescricionais contidos no art. 109, do CP, a defesa argumenta o transcurso dos prazos acima previstos, sem atentar-se aos prazos interruptivos previstos no art. 117, do mesmo
codex
. Vejamos:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V -
pelo
início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI -
pela
reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

No caso dos autos, verifica-se que o início do cumprimento da pena em regime fechado se deu em entre 04.11.2005 a 30.08.2012, quando foi progredido para o regime semiaberto (fls. 1.195), sendo novamente preso em 23.05.2015 (fls. 1.213), portanto, aplicável ao caso o disposto no art. 117, inciso V, do Código Penal, de modo que, o prazo prescricional foi interrompido.

Logo, não há que se falar em reconhecimento da prescrição.

Com essas considerações, em ampla análise do feito,
deixo de acolher
todos os pedidos formulados pela defesa, mantendo incólume o memorial de pena gerado pelo SEEU, cujo teor aponta como data provável para a progressão o dia 30.03.2023 e, de consequência, homologo-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Remeta-se cópias ao penitente.

Por fim, no tocante ao pedido de transferência da presente execução para a Comarca de Porto Esperidião, formulado pela defesa à mov. 36.1, destaca-se que na referida cidade não há unidades prisionais, de modo que, caso a defesa pretenda a transferência do recuperando, determino seja colacionado ao feito comprovantes de vínculos com a localidade, a fim de encaminhar à SAAP, que, por sua vez, analisará o perfil do recuperando, a fim de permitir a atenção ao pedido, após a cessação da crise sanitária.[...]

Destaques no original

E
m que pesem os argumentos lançados nas razões recursais,
depreende-se da
decisão acima reproduzida,

que o
seu prolator
agiu com acerto
ao rechaç ar o s pedido s genérico s formulado s
pelo agravante sem observância das exigências e requisitos previstos para a concessão dos benefícios almejados.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaix
o reproduz-se
alguns dispositivos do
Decreto
n.
8.615, de 23 de dezembro de 2015
–
utilizado pelo agravante para dar suporte a sua
primeira
pretensão
–
,
que estabelece
u
os critérios para concessão de indulto
/comutação de pena,
da seguinte forma:

DECRETO Nº 8.615, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

A PRESIDENTA DA
REPÚBLICA ,
no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84,
caput ,
inciso XII, da Constituição, tendo em vista a manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, acolhida pelo Ministro de Estado da Justiça, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, de conceder indulto
às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e de comutar penas de pessoas condenadas,

DECRETA:

Art. 1º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I -
condenadas
a pena privativa de liberdade
não superior a oito anos
, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2015,
tenham cumprido
um terço

da pena
,
se não reincidentes
, ou
metade, se reincidentes
;

II -
condenadas
a pena privativa de liberdade
superior a oito anos e não superior a doze anos
,
por crime praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa
, que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2015, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

IV -
condenadas
a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2015, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;

V -
condenadas
a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos, se reincidentes;

VI -
condenadas
a pena privativa de liberdade superior a oito anos que tenham filho ou filha menor de dezoito anos
ou com doença crônica grave ou deficiência que necessite de seus cuidados e que, até 25 de dezembro de 2015,
tenham cumprido:

a) se homem
:

1. um terço da pena, se não reincidentes; ou

2.
metade da pena, se reincidentes
; ou

[...]

Art. 2º
Concede-se a comutação
da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2015, de um quarto, se não reincidentes, e
de um quinto, se reincidentes
, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data,
tenham cumprido
um quarto da pena, se não reincidentes, ou
um terço, se reincidentes
, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber o indulto
.

§ 1º O cálculo será feito sobre o período de pena já cumprido até 25 de dezembro de 2015, se o período de pena já cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2º A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena já cumprido, nos termos do caput e do § 1º, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal.

[...]

Art. 5º

A declaração do indulto e da comutação

de penas
previstos neste Decreto fica
condicionada à inexistência de aplicação de sanção
, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena
, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2015.

[...]

Art. 8º
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se
,
para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas
, até 25 de dezembro de 2015.

[...],
Destacamos

Com efeito,
o
agravante
iniciou o cumprimento
das penas pelos crimes
pelos quais foi condenado no dia
4 de novembro de 2005
, conforme se constada da certidão que se vê no ID 104692970, p. 36, cuja data deve ser levada em consideração como data-base para o cálculo dos benefícios do indulto e da comutação de pena
almejados por ele
.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período o qual o decreto presidencial se refere, para fins de indulto e comutação de pena, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à de constrição por medida cautelar, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o período ao qual o Decreto Presidencial se refere, para fins de indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à detração penal, que se opera diante de constrição por medida cautelar
.
Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de cômputo da detração do tempo de prisão provisória como pena cumprida, para fins de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, extinguindo, consequentemente, a punibilidade do apenado em relação aos fatos objeto da execução penal em questão. Diante da dissonância entre referido entendimento e a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o benefício do indulto concedido ao apenado foi afastado no decisum monocrático agravado, o que não merece reparos. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1789603/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/17. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PASSÍVEL DE DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÕES COM NATUREZAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Conforme precedentes desta Corte Superior, o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar
.
2. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1868254/PR, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020,
DJe
04/09/2020).
Destacamos

Além disso,
parte o

agravante

de
premissa equivocada
ao
analisar isoladamente as penas que lhe foram impostas
porquanto
é cediço que,

para
o exame do preenchimento dos requisitos

para a concessão
dos

benefícios
,
deve ser
considerado
o total
da
pena unificada, qual seja,
49 (quarenta e nove) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, conforme deixou claro
juízo das execuções penai
s
, em sintonia,
aliás,
com
entendimento
dest
a
Corte de Justiça
exteriorizados nos acórdãos abaixo ementados
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DIREITO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE

INDULTO DE PENA
– DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DEZEMBRO DE 2017 –
UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 12 DO REFERIDO DECRETO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – SOMATÓRIO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017,
havendo diversas condenações, necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 1007164-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021,
Publicado
no DJE 25/08/2021).
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, FURTO, DANO QUALIFICADO, DESACATO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENAS UNIFICADAS – CONCESSÃO DE INDULTO EM RELAÇÃO AOS DELITOS COMUNS – DECRETO N. 9.246/2017 – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL DO CRIME IMPEDITIVO [HEDIONDO] – REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU 2/3 DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO HOMICÍDIO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO DECRETO – PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – ART. 112, INCISO V, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas” (HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma,
DJe
de 30/11/2017)
.

Diante da omissão normativa, o agravante – que foi condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), e apresentava condenações anteriores por crimes comuns (porte ilegal de arma de fogo, furto, dano qualificado e desacato) – deve ser tratado como se primário
fosse, incidindo
no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.
(TJMT, N.U 1022392-
36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021).
Destacamos

A
inda
, sobre o tema, é imperioso consignar
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual

devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
(
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
533.883/MG,
relatado pelo
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
02
.
06
.
2020).

Por outro ângulo, cumpre
a
ssenta
r
que
,

dentre os decretos presidenciais mencionados genericamente pelo agravante,
o último que permitiu concessão dos benefícios a reeducando do sexo masculino foi o Decreto n. 9.246/2017, cujos requisitos deveriam ser preenchidos até o dia
25 de dezembro de 2017
, tendo em vista que o
do
ano seguinte
:
o Decreto n. 9.370/2018 somente contemplou
reeducanda
do sexo feminino.

Diante do que foi exposto, não resta dúvida que
,
como a pena unificada do agravante superou o
quantitativo
previsto como pena máxima
(oito anos)

para fazer jus ao indulto pela prática de crimes perpetrados com violência ou grave ameaça,
ele
não faz jus a esse benefício
;

todavia
,
mesmo
que

isso
fosse permitido, ainda assim
o reeducando
não
o
cumpriu o equivalente a
1⁄2 (
metade
)
da pena (por ser reincidente),
coeficiente fracionário
este
também exigido
da
queles que
tem
filhos menores de 18 anos.

De
mesma forma
,
o agravante
não
preenche o requisito objetivo para ser agraciado com o benefício de comutação de pena, eis que entre a data do início do cumprimento da
s suas
pena
s
,

4 de novembro de 2005

a
té
25 de dezembro de 2017
, não cumpriu 1/3 (um terço) da pena privativa de liberdade, correspondente a 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, tendo em vista que
,
em relação a tal interregno
,
cumpriu apenas 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias.

No tocante
à
prescrição da pretensão executória da
s
pena
s
, o agravante faz tal postulação de maneira completamente absurda não merecendo maior tergiversação sobre o assunto, porquanto simplesmente ignorou a existência dos marcos interruptivos existente
s
no art. 117, IV e V, do Código Penal, abaixo transcrito:

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:

[...]

IV -
pela
publicação da sentença
ou acórdão condenatórios recorríveis;

V -
pelo
início ou continuação do cumprimento da pena
;

[...]
Destacamos

P
elas penas constantes no quadro demonstrativo das razões recursais,
pode
-se inferir

que o agravante foi condenado a penas que prescrevem em quatro,

oito,
doze e dezesseis
anos, todavia, nenhum desses prazos transcorreu entre as datas de publicação da sentença ou acórdão condenatórios
respectivos
e
as datas
do início do cumprimento da
s
pena
s
,
daí porque impõe-se reproduzir
abaixo a certidão da qual
se
extrai que desde o ano de 2005
ele
está cumprindo pena, seja no regime fechado ou no semiaberto,
a saber:

CERTIDÃO DE CORREÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SEEU

CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, foi promovida a correção/revisão dos dados e eventos lançados no sistema SEEU a fim de extrair a real situação carcerária do recuperando. Assim, em detida análise dos autos, constatamos algumas divergências quanto à implantação anterior, razão pela qual servimo-nos desta certidão para pontuar os seguintes fatos: 1. A Guia 126/2001, cuja pena é de 08 (oito) anos, 03 (três) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro dias multa), oriunda da Sexta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, não foi considerada no somatório das penas. Contudo, por não vislumbrar informações acerca de extinção da punibilidade por qualquer motivo ou, ainda, eventuais decisões que desconsiderassem a imposição da pena, a referida Guia de Execução Penal foi implantada, conforme dados extraídos das fls. 93-94 (movimentação 1.4); 2. Conforme as informações contidas nos documentos digitalizados, o
Reeducando fora preso em 04.11.2005
e, ao que tudo indica,
permaneceu em regime fechado até 28.08.2012
. Desta forma, por ausência de dados em relação ao período mencionado, informo que não lançamos qualquer interrupção; 3. Quanto a outras eventuais interrupções, certifico que não há registros congruentes a respeito do regular/irregular cumprimento da pena entre os períodos em que o Réu permaneceu em regime menos gravoso, tais como: de
28.08.2012
(progressão para o regime semiaberto)
a 23.05.2015
(prisão) e de
05.09.2016
(progressão para o regime semiaberto)
a 18.01.2018
(prisão).

Isto posto, com base nas alterações realizadas, informo que a data para a concessão de futuros benefícios em favor do Reeducando foi alterada, nos termos do relatório de situação processual executória que faço juntar nesta oportunidade. Nada mais.

Cuiabá, 11 de setembro de 2019

Saulo da Silva Junior

Analista Judiciário
Destacamos
(ID 104692970, p. 36)

Se isso não bastasse, também se faz necessário consigna
r
que, nos termos do parágrafo único do art. 116 do Código Penal
:
“
Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo
”,
tal como entendeu a
Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça no acórdão resumido deste modo:

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
NA MODALIDADE RETROATIVA – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM –
IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA E FUGA – PRÁTICA DE NOVO CRIME
– REGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vê-se, pois, que não houve o lapso de 02 (dois) anos para que ocorresse a prescrição, tendo em vista que
o agravante deu início ao cumprimento da pena em 07-05-2018, sendo, e após, em 18-10-2019 foi preso novamente pelo crime de extorsão, ambos sendo prazos interruptivos para a prescrição da pretensão executória
retroativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo
". Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que
o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória.
[
...
]
Habeas corpus não conhecido
. (HC 579.103/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
25/08/2020).

(TJMT, N.U 1021108-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 04/02/2021).
Destacamos

Por outro vértice, em relação ao pleito objetivando a progressão antecipada do agravante,
fundamentado no risco
de sua
contaminação pelo novo coronavírus,

não se constata ilegalidade alguma na parte da decisão que
o
indeferiu
,

uma vez que
o magistrado embasou
o
seu convencimento na ausência de prova de que
o reeducando
esteja perecendo em decorrência de alguma doença grave
; também
porque
não há elementos que demonstrem que
ele
não tenha atendimento médico na unidade prisional, caso seja necessário, o que afasta a aplicação dos benefícios previsto na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Recomendação n. 78 deste mesmo Conselho.

Ademais,
não se pode olvidar que
foi realizada a vacinação na comunidade carcerária que,
por estarem
incluída
s
em grupo prioritário
,

as
unidades prisionais adotaram medidas sanitárias que colocam os
reeducandos
em situação de segurança,
isso
sem contar que quando o agravante foi beneficiado com a progressão prisional voltou a delinquir demonstrando que não estrava apto ao retorno ao convívio social, devendo
, por isso,
aguardar o interstício previsto em lei para ser novamente avaliado.

É
certo que, ante a declaração pública de situação de pandemia em relação ao coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n. 62, em 17 de março de 2020 objetivando a adoção de medidas
preventivas à propagação da
C
ovid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, inobstante norteada a atuação judiciária, ao contrário do que pretende o
agravante
, não se tem uma determinação ou uma ordem para soltura indiscriminada de presos em razão da noticiada pandemia, como
r
epresentação de salvo conduto.

De fato, a
referida
R
ecomendação orienta a reavaliação da prisão, com o fim de promover o esvaziamento das unidades prisionais, o que não representa a substituição irrestrita do enclaustro, sem a devida análise dos demais pormenores que ensej
aram o encarceramento do agente, não se enquadrando
, portanto, o
agravante
,
nas hipóteses concessiva
s
da excepcionalidade postulada.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 15 ANOS, 11 MESES E 7 DIAS DE RECLUSÃO – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM NÃO CONHECIDA, NESTE ASPECTO –
INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Cabe ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação da tese de excesso de prazo, em virtude da pendência do julgamento do recurso de apelação.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o agente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional
.
(TJMT, N.U 1008568-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 03/07/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES NÃO
DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 318 DO CPP OU ART. 117, INC. III, DA LEP.
COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. VULNERABILIDADE CONCRETA INEXISTENTE. ILEGALIDADE DA COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA
EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Além de o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas corpus 143.641/SP, ter afastado a possibilidade de prisão domiciliar nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, vedação também reproduzida no art. 318-A, inc. I, do CPP, o benefício só tem cabimento quando busca substituir a custódia cautelar, não a prisão decorrente de condenação definitiva.

2. Muito embora os Tribunais Superiores tenham alargado o alcance da norma do art. 117, inc. III, da LEP para permitir o recolhimento em residência particular de mulheres condenadas a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, a concessão do benefício está condicionada à existência de provas pré-constituídas da situação de vulnerabilidade dos filhos na falta da mãe, o que não ficou evidenciado nos autos.

3.
A orientação do Conselho Nacional de Justiça para que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento não implica em automática concessão de liberdade mediante condições
.

4.
A adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 dentro das unidades prisionais e a falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação nº. 62/2020/CNJ –
que
sequer tem natureza cogente –, impedem que se reconheça a propalada ilegalidade da execução da pena em regime fechado
.
(TJMT, N.U 1001961-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Valterclan
Rodrigues de Paula
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022